Tribunal: STF
Processo: Rcl 58376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Vale do Caite contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cárceres/MT (Processo 1000024-43.2019.4.01.3601), tendo por base alegação de violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante, na qualidade de representante de 35 famílias, totalizando uma quantia de 90 pessoas, entre crianças e adultos, estão na iminência de serem retiradas de área onde encontram-se ‘assentados’ desde o ano de 2017, sem que tenha sido fixada nenhuma medida a fim de garantir os direitos inerentes a pessoa humana previsto na CF.



    [...]



    O feito foi proposto pela Autarquia INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em face de Marcos Mariano de Castro, Givaldo Correa Dantas e outras possíveis pessoas. 



    O feito tem por objetivo de mérito a reintegração de posse da autarquia Autora, bem como a condenação dos Requeridos na recuperação ambiental de área supostamente degradada, pugnando-se pela desocupação total da área supostamente invadida pelos Requeridos. A título de tutela de urgência, requereu fosse determinada a reintegração imediata da Autarquia na posse do imóvel. 



    Na área objeto da demanda se desenvolve o Projeto de Assentamento Sílvio Rodrigues, destinado à reforma agrária, de responsabilidade do INCRA. 



    Em seus fundamentos, a parte Autora sustenta que os Requeridos teriam invadido a área e que esta seria uma Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal coletiva do assentamento Silvio Rodrigues, bem como que teria sido constatada grave degradação ambiental nessa área.



    [...]



    No entanto, mesmo diante de toda a situação fática envolvendo crianças e mulheres, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres-MT proferiu decisão deferindo o pedido de tutela de urgência e determinando a imediata reintegração da Autarquia na posse do imóvel. 



    No percurso do processo, houve determinação de suspensão no cumprimento, em observância ao disposto na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, as partes foram surpreendidas com uma sentença proferidas nos autos na data de 09/02/2023.



    Sem aqui adentrar as questões de méritos e demais pendências existentes nos autos, restou confirmada a liminar e determinado o cumprimento da reintegração de posse, com a retirada imediata das famílias ali assentadas. 



    Ocorre que, ao determinar a efetivação da reintegração da autarquia na posse do imóvel e consequente retirada das famílias ali estabelecidas, o douto Juízo deixou de fixar as condições mínimas a serem observadas, a fim de assegurar a essas famílias as garantias estabelecidas na Constituição Federal do Brasil. (inobservando as regras instituídas por esta Corte Constitucional na ADPF 828). 



    Assim, resta evidente o descumprimento de preceito fundamental, consistente em resguardar direitos fundamentais à moradia, à saúde e à vida de famílias em situação de vulnerabilidade, posto estarem sendo ameaçadas de serem removidas de suas respetivas casas sem qualquer destinação. 



    [...]



    Ressalte-se, na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres-MT, autos n. 1000024-43.2019.4.01.3601, inexiste planejamento para a desocupação, não tendo sido realizado o cadastro das famílias que ali se encontram, nem mesmo estudo social ou sequer a previsão de reassentamento imediato. 



    Nesse contexto, a ordem de reintegração de posse representa violação aos direitos humanos, uma vez que os ocupantes dos imóveis são pessoas hipossuficientes, as quais tiveram sua situação agravada pela pandemia da Covid-19. 



    É indispensável que a remoção das famílias envolvidas seja condicionada à elaboração de um plano de remoção ou, subsidiariamente, condicionada à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas.



    [...]



    Apesar de não existir uma data pré-agendada para cumprimento do ato de desocupação e reintegração, foi instaurado junto a autarquia INCRA um processo administrativo interno (SEI 00845.000836-2023-77 - NUP: 00473.018772/2019-50), que tem por finalidade agilizar atos pertinentes para cumprimento da sentença proferida nos autos n. 1000024-43.2019.4.01.3601, demonstrando o risco iminente de efetivação da desocupação.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, “até que seja observadas as medidas fixadas na ADPF 828/DF (i - realização de audiência de mediação mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes da comunidade afetada; ii - seja estabelecido prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; iii - seja garantido o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família)”. No mérito, pede a procedência da Reclamação, “para ratificar a liminar concedida”. (eDoc. 1, fls. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 14/3/2023. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, trata-se de ação de reintegração de posse proposta pelo Incra contra Marcos Mariano de Castro, Givaldo Correia Dantas e demais ocupantes da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente do Projeto de Assentamento Sílvio Rodrigues, no Município de Mirassol D’Oeste/MT. Apontou-se que os invasores causaram degradação ambiental na aludida área, com a extração ilegal de madeira. O Juízo reclamado julgou procedente o pleito (eDoc. 23): 



    “Inicialmente, vê-se que a Associação Vale do Caité, muito embora tenha pedido seu ingresso na ação e sido incluída no polo passivo da ação, a sua reivindicação é totalmente contrária ao indicado na inicial, já que é pleiteada a desocupação da área de reserva legal e de preservação permanente e ela justamente alega que seus associados não ocupam tal área, inclusive pelo fato do dano ter ocorrido em 2015 e seus representados somente adentrado na área em 2017.



    Portanto, temos um descompasso desse pedido de ‘habilitação’ nos autos, primeiro porque sequer foi indicada em que condição pretendia tal ingresso (modalidade de intervenção de terceiro) e, segundo, embasando-se numa interpretação equivocada da ação e se auto-indicando com representantes dos ‘outros ocupantes não identificados’ que figuravam no polo passivo na lide.



    Ora, se dizem que seus associados não estavam na posse/detenção de área de reserva legal ou de preservação permanente, não deveriam compor esta lide, vez que essencialmente instituída para a reintegração de posse pelo INCRA especificamente destas áreas e, ainda, sequer teriam interesse jurídico envolvido nesta ação já que a eficácia de sua sentença não atingiram direta ou indiretamente seus associados.



    Assim, chamo o feito à ordem para reconhecer a falta de interesse jurídico da ASSOCIAÇÃO VALE DO CAITÉ neste feito e determinar a exclusão do polo passivo da ação, bem como de seus associados, como o caso de DEFLANDICK SOARES DA SILVA, EDINALDO MOREIRA DA SILVA, ELZA CERQUEIRA FERREIRA DOS SANTOS, GIVALDO CORREIA DANTAS, JOSÉ HENRIQUE ARAUJO DA SILVA e LUCINEIA DOROTÉIA FERREIRA que foram citados somente nesta condição. [...]



     Por ocasião da análise do pedido de reintegração liminar da posse (id. 158144370) esgotou-se a questão trazida a juízo, decisão que a seguir transcrevo e à qual me reporto e adoto como razões de decidir neste momento para dar contornos definitivos à lide:



    ‘Tratando-se de ação de proteção possessória, incumbe à parte autora, nos termos do artigo 561, CPC provar:



    I – a sua posse,



    II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,



    III – a data da turbação ou do esbulho e IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.



    Igualmente, é necessário frisar que, para o deferimento ou indeferimento da liminar, o Juiz, neste momento processual de cognição superficial/sumária, apenas faz uma análise indiciária dos requisitos legais, não lhe sendo exigível a prova cabal.



    Verifica-se que o INCRA é proprietário do Projeto de Assentamento Silvio Rodrigues, em Mirassol D’Oeste/MT, tendo, portanto, a posse indireta sobre o bem, conforme evidencia a matrícula do imóvel (id. 28291490).



    Já o esbulho comprova-se por vistoria e imagens de satélites acostadas à inicial, corroborados pelo Laudo Técnico de análise espacial de danos ambientais na área, o qual constatou danos ambientais com características de desmatamento perfazendo uma área total de 397,0795 hectares (id. 131944858). Além disso, o estudo noticia um aumento da área degrada, demonstrando que o dano ambiental vem ocorrendo de forma significativa e reiterada.



    Após vistorias técnicas foi constatado que as ocupações irregulares vem causando grave degradação ambiental no imóvel rural destinado à reforma agrária, com derrubada de vegetação nativa, construção de vários barracos irregulares, queimadas e poluição de córregos (ID 28291480).



    (...)



    No caso em tela, vislumbra-se a tutela provisória de urgência com pedido de tutela antecipada em caráter incidental, para a qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Após essas breves considerações, passo ao exame acerca do preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela antecipada.



    A probabilidade do direito se revela na medida em que a ocupação apontada, além das características que demonstram o esbulho, se dá em área destinada à Reserva Legal do Projeto de Assentamento para a consecução do Programa de Reforma Agrária.



    Nesse sentido, além de os invasores estarem esbulhando imóvel rural da União, destinado à reforma agrária, promovida e executada pela autarquia federal - INCRA, a lide reporta situação de grave degradação ao meio ambiente, demonstrados pelo relatório fotográfico das ocupações nas áreas de reserva legal e preservação permanente do P.A. Silvio Rodrigues (id. 28291480), e vários mapas demonstrativos do dano acostados à inicial, corroborados pelo estudo técnico de análise espacial dos danos ambientais elaborado em outubro de 2019.



    Igualmente, o perigo de dano ou risco ao processo está sendo produzido na medida em que são sérios e irreversíveis os danos causados ao meio ambiente e ao Programa Nacional de Reforma Agrária, uma vez que a prática, acaso não repelida, pode estimular invasões em outras áreas especialmente protegidas.



    Sobre o recebimento da petição inicial sem a identificação precisa de todos os indivíduos que devem integrar o polo passivo, o CPC estabelece:



    Art. 319. 



    [...]



    Também o art. 554 do Código de Processo Civil prevê instrumentos para lidar com ações possessórias em que figurem no polo passivo elevado número de pessoas:



    Art. 554. 



    [...] 



    Convém ressaltar os dados alarmantes apresentados pelo INCRA em sua última manifestação (id 131944858), demonstrando o ‘avanço no desmatamento em Área de Reserva Legal Coletiva, de 90,47 hectares em julho/2018, atingindo 127,67 hectares em Agosto/2018 e atualmente chega-se ao dano ambiental de 397,0795ha’, lastreado em imagens de setembro/2019.



    Assim, resta caracterizado o esbulho possessório a justificar a concessão da presente liminar de reintegração de posse.



    Durante o regular processamento da ação, não houve qualquer modificação na situação fática ou de direito passível de afastar o entendimento acima, acarretando a procedência do pedido formulado pela parte autora, por consectário lógico.”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos ma medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada.



    Do que consta da decisão reclamada, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Nesse cenário, em que persiste a grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia.



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, aliado ao iminente cumprimento da ordem de reintegração, entendo ser o caso de suspender o ato reclamado.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 1000024-43.2019.4.01.3601, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cárceres/MT.



    Intime-se com URGÊNCIA o Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    Cite-se a parte beneficiária.



    Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente